Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003841-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), ELIZABETH DA SILVA BARBOSA NASCIMENTO - CPF: 327.047.042-87 (AGRAVADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WALTER DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 240.079.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIZABETH DA SILVA BARBOSA NASCIMENTO (AGRAVADO), FELIPE OSTERNES NASCIMENTO - CPF: 017.350.191-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELY MELANIA NASCIMENTO ABREU - CPF: 041.380.061-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNÂNIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1003841-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ELIZABETH DA SILVA BARBOSA NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA ORIGEM – URGÊNCIA - PROBABILIDADE DEMONSTRADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que determinou o custeio do tratamento à parte agravada
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1003841-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ELIZABETH DA SILVA BARBOSA NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência de n. 1004920-11.2023.8.11.0002, que
DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para que a parte ré/Agravante transfira imediatamente a autora/Agravada para um hospital conveniado ao plano de saúde com internação em UTI, bem como realize os procedimentos médicos ambulatoriais e hospitalares supervenientes necessários até o restabelecimento da saúde da autora, no prazo de 24horas, sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

Sustenta a parte Recorrente que:
1) “(...) os planos de saúde não estão obrigados – nem prometem isso contratualmente, a prestar uma assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor, pois se assim fosse, estaríamos equiparando o serviço privado àquele inerente ao Estado.”; 2) não foram preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência em primeiro grau; 3) a carência não foi cumprida, uma vez que o plano foi contratado em 20/11/2022, findando o prazo em 18/04/2023 (180 dias); 4) “(...)necessário esclarecer que o atendimento de urgência e emergência, cuja carência é reduzida para 24 (vinte e quatro) horas, refere-se apenas e tão somente a atendimento ambulatorial, pelo período de doze horas ou até que evolua para internação”, não englobando a internação, cirurgia, atendimentos complexos, exames e procedimentos especiais, cabendo à operadora, tão somente, a cobertura de urgência e emergência limitadas até as 12 primeiras horas do atendimento; 5) a obrigação dos planos de saúde em custear os procedimentos não pode ser interpretada de forma ilimitada; 6) deve ser concedido o efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito resta comprovada, nos termos dos artigos 1o, §1o, ‘e’; 10, caput, e 12, VI, “b”, da Lei no 9.656/98, e ainda, o perigo da demora reside na “(...) translúcida dificuldade de recuperação do crédito caso seja mantida a decisão que determinou o custeio de tratamento em ambiente hospitalar, desrespeitando a expressa exclusão contratual”.

O preparo recursal foi adimplido em dobro, conforme id 161634686.

A antecipação de tutela foi indeferida por meio da decisão de Id. 161986190.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 185420665.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024